Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. VOUCHERCOMPENSATÓRIO EXPIRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quais sejam: condenação da ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$3.720,00, correspondente ao voucher emitido em 19/07/2022; e condenação da ré ao pagamento de danos morais.
3. Em suas razões recursais alega a autora/recorrente que não embarcou no voo contratado, dia 19/07/2022, trecho Brasília-Lisboa, porque ocorreu overbooking. A sua reacomodação foi feita pela ré para voo do 21/09/2022 e recebeu um voucher compensatório, no valor de R$3.270,00, mas o valor não foi depositado em sua conta bancária. Requer a reparação dos prejuízos materiais e morais, por força do defeito no serviço prestado pela ré.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 51896182). Pugna a ré/recorrida pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6.o e 14, do CDC).
7. No caso, a ré/recorrida responde objetivamente pelos danos causados à autora/recorrente pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros, excludentes não comprovadas (art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
8. Configura-se que a ré/recorrida vendeu passagens em número acima da capacidade de acomodação da aeronave e, sem prévio aviso, realocou a autora/recorrente em voo previsto para 2 (dois) dias depois. Trata-se de alteração unilateral do contrato, prática abusiva que gera danos indenizáveis.
9. No tocante ao dano material, o voucher compensatório emitido pela ré, expirado em 19/07/2023, não é prova do efetivo prejuízo suportado pela autora/recorrente, decorrente do serviço defeituoso prestado pela ré/recorrida. Com efeito, não utilizado o voucher para compra de produtos ou serviços da empresa fornecedora no prazo de validade, a conversão do valor em pecúnia não tem amparo legal ou contratual.
10. Por outro lado, no caso de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral se perfaz de forma presumida, in re ipsa (STJ, REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017).
11. Destarte, o dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova, ou seja, é desnecessária a demonstração de ofensa à integridade psíquica, honra, dignidade ou qualquer outro atributo pessoal do passageiro.
12. Ademais, o art. 24, da Resolução da ANAC no 400/16, prevê que no caso de preterição/overbooking, o transportador deverá efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie.
13. Nesse contexto, não realizada qualquer forma de compensação à autora/recorrida, em virtude da venda de bilhetes em número acima da capacidade da aeronave, visto que o voucher compensatório emitido expirou em 19/07/2023, deve ser assegurada a reparação do dano moral causado à passageira.
14. Acerca do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o dano moral causado à autora em R$5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.
15. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. a pagar à autora o dano moral suportado, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).